Tribunal: TJES
Processo: 5027071-15.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027071-15.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros

APELADO: CALEBE FERNANDES PACHECO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
5027071-15.2023.8.08.0024

APTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
D
O:
CALEBE FERNANDES PACHECO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. USO ISOLADO DE ENTORPECENTE E ABORDAGEM POLICIAL SEM REGISTRO FORMAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. DESPROPORCIONALIDADE DA EXCLUSÃO. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que acolheu pedido de anulação do ato que excluiu o candidato do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 – PMES, determinando sua reinserção nas etapas subsequentes e, se aprovado, sua nomeação e posse. O candidato foi eliminado na fase de investigação social por ter declarado uso esporádico de substância entorpecente durante o ensino médio e por ter sido abordado por policiais civis sem que houvesse registro formal da ocorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a eliminação do candidato com base em fatos isolados e sem condenação criminal afronta o princípio da presunção de inocência; e (ii) estabelecer se a exclusão do certame, sem comprovação de atual inadequação moral, configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da presunção de inocência impede que candidatos sejam eliminados de concursos públicos com base em investigações sociais que considerem apenas indícios de conduta desabonadora sem condenação criminal transitada em julgado.

O mero uso esporádico de entorpecente no passado, sem indicativo de dependência química ou reincidência, não é suficiente para desqualificar moralmente o candidato, especialmente quando acompanhado de exames toxicológicos negativos e certidões de bons antecedentes.

A eliminação do candidato sem comprovação de reprovabilidade atual de conduta viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF.

O reconhecimento da nulidade do ato administrativo de exclusão do candidato fundamenta-se no entendimento de que a fase de investigação social não pode ser utilizada de forma desproporcional para excluir candidatos por condutas pretéritas irrelevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da presunção de inocência veda a eliminação de candidato em concurso público com base em fatos isolados e sem condenação criminal transitada em julgado.

A eliminação de candidato com fundamento em investigações sociais que não demonstrem inadequação moral atual viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A reintegração do candidato ao certame deve ser garantida quando não há elementos concretos que justifiquem sua exclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 753331 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 17.09.2013; STJ, AREsp 1806617 DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09.03.2021; TJES, Apelação Cível 00126346920148080024, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 2ª Câmara Cível, j. 15.08.2017; TJES, Apelação / Remessa Necessária 024120340252, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 12.07.2016; TJES, Apelação Cível 038190040113, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 01.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
5027071-15.2023.8.08.0024

APTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
D
O:
CALEBE FERNANDES PACHECO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
uida
-se
de
apelação cível
interpost
a

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
na ação anulatória a juizada por CALEBE FERNANDES PACHECO, em que o juízo acolheu o pedido de anulação do ato que excluiu o demandante
do processo seletivo regido pelo Edital nº. 01/2022 – PMES, determinando que seja reinserido nas demais etapas e, se aprovado, nomeado e efetivada sua posse para exercício das atividades do cargo público.

O
apelante
alega,
como motivos para reforma da sentença, que
deve ser observado o T
ema 22 do STF,
sob o aspecto das situações
excepcionalíssimas de indiscutível gravidade;
que
o c
aso
c
oncreto
traz gravidade suficiente para que a
Administração Pública fundament
asse
a exclusão do candidato,
considerando a
relevância do cargo e a necessidade de conduta irrepreensível para policiais militares; que
o p
rincípio da
m
oralidade
correlaciona a
exclusão do candidato
com o
fato desabonador identificado na investigação social e os requisitos éticos e morais exigidos para o cargo
e, por fim, que a
decisão administrativa foi fundamentada nas regras do edital e na necessidade de preservar a idoneidade moral do quadro da Polícia Militar.

Contextualizando brevemente a lide,
CALEBE FERNANDES PACHECO,
ao ser indagado durante sua investigação social, relatou dois fatos, quais sejam,
que durante o ensino médio (entre 2014 e 2017) experimentou maconha e que
em 2017,
ao retornar da praia
, foi abordado por policiais civis,
em razão de ter sido considerado suspeito e foi conduzido à Delegacia, pois estavam ocorrendo
muitos arrastões pelas redondezas.
Contudo o Boletim Unificado não foi registrado.

Apesar de ter apresentado
certidões
indicando
seus bons antecedentes,
bem como exames toxicológicos negativos, foi eliminado do certame.

Destaco os termos da previsão editalícia que sustentou sua eliminação:

20.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar,
a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente
, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

Consignou o juízo, por sua pertinência ora destaco, que: “
dos documentos colacionados aos autos pode-se verificar que o citado boletim unificado sequer se refere a conduta praticada (desacato) pelo requerente, mas sim por terceiro, que supostamente estava no "grupo" do requerente. Ademais, o requerente não possui contra si condenação penal transitada em julgado, de modo que, segundo jurisprudência consolidada do E. STF, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, a contraindicação do requerente deve ser revista.
”

O apelado, portanto, foi eliminado do concurso público com base na incompatibilidade do comportamento relatado com o exercício das funções militares. Todavia, verifica-se que os fatos relatados não se revelam suficientes, de per si, para desabonar a idoneidade do candidato, em especial diante da ausência de registros criminais, condenações formais, sequer registros de ocorrências a que se atribua responsabilidade em seu desfavor.

Consta nos autos, ainda, o mencionado exame toxicológico apresentado, e que demonstra o resultado negativo para as substâncias testadas, revelando que os fatos narrados ocorreram de forma isolada, não repercutindo em sua vida ou conduta, de modo a afastar eventual prejudicialidade na fase de investigação social do concurso.

Deste modo, a reintegração do demandante/apelado ao procedimento do concurso é medida que traz consonância e justeza ao resultado obtido nas etapas de avaliação a que fora submetido, não havendo fator que justifique sua eliminação.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do AREsp 1806617 DF 2020/0332967-0
1
, consolidou o entendimento de que a mera existência de fatos desabonadores pretéritos, sem condenação criminal ou prova concreta de atual inadequação moral, não é suficiente para impedir a participação de candidatos em concursos públicos, sobretudo em se tratando de funções ligadas à segurança pública.

Ademais, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a exclusão de candidatos com base em atos passados deve ser criteriosamente analisada, sob pena de se incorrer em violação ao princípio da proporcionalidade, especialmente quando não há indícios atuais de reprovabilidade de conduta.

Tal interpretação visa a garantir o direito à reintegração daqueles que, ao tempo do certame, demonstram conduta compatível com o cargo pretendido.

Nesse sentido é assente a
jurisprudência dest
a Corte,
frise-se,
no sentido que a
fase de
investigação social em concursos,
tais como o caso
dos autos,

não pode se prestar a eliminar candidato que
declara
uso esporádico de entorpecentes há muitos anos e, portanto, que não se qualifica como dependente químico. Confira-se:

[...]
2.
Conquanto não seja adequada a aplicação do princípio da presunção de inocência ao quadro fático delineado nos autos, tendo em vista que o próprio autor, ora apelado, ter declarado espontaneamente que já fez uso raro e esporádico de drogas ilícitas e esteve envolvido em duas ocorrências policiais relacionadas a essa prática, a apreciação do caso concreto deve passar por uma análise de razoabilidade e proporcionalidade da eliminação do candidato em virtude da ocasionalidade dos acontecimentos e o lapso temporal ocorrido há mais de 3 (três) anos
. 3. Considerando que
o apelado nem sequer chegou a ser formalmente denunciado pela prática de crime e que episódios como aquele, além de parcialmente incertos, nunca mais aconteceram durante anos, conclui-se que as lamentáveis experiências lhe tenham servido de lição
. Assim, antes de desabonar o futuro policial, exsurge do ocorrido o potencial de lhe incutir um repúdio ainda maior ao uso e ao tráfico de entorpecentes, incentivando-o no combate à criminalidade. 4. Ademais, antes de ser submetido à etapa da investigação social, o apelado passou por uma avaliação psicológica e foi considerado apto para o exercício das atividades de soldado combatente, nos termos estabelecidos no Edital PMES n.º 001⁄2013 – CFSd⁄2014, não tendo a comissão examinadora identificado qualquer traço desabonador na personalidade do apelado capaz de desqualificá-lo para a função almejada. 5. Desse modo,
a exclusão do recorrido do certame, motivada unicamente pelo resultado da etapa de investigação social, parece ter sido desarrazoada, eis que fundada em fatos remotos do passado que não traduzem uma conduta fora dos padrões éticos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo de soldado combatente
. 6. Sem prejuízo de reafirmar que a postura de usuário rotineiro e constante de drogas ilícitas seja incompatível com a conduta para o desempenho do cargo de policial, que integra entre suas funções o combate a esse tipo de ilegalidade deve-se considerar que o caso concreto não se amolda a tal circunstancial reprovatória, diante dos dados narrados, ressalvando-se, por derradeiro, que qualquer nova participação do apelado em fatos semelhantes aos que propiciaram sua reprovação na investigação social poderá ser suficiente para excluí-lo da corporação, por derruir a presunção juris tantum ora firmada em seu favor. 7.
[...]
(TJ-ES - APL: 00126346920148080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 15/08/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2017)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INQUÉRITO, AÇÃO PENAL OU SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADA – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PRECEDENTES – UTILIZAÇÃO PRETÉRITA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – RECURSO IMPROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.
1. A
jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça afirma não ser razoável a exclusão de candidato de concurso público em razão de declaração, por si prestada, no sentido de que já fez, no passado, uso de substância entorpecente (no caso a cannabis), e se de tais fatos não resultou nenhuma condenação penal. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, o relatório de exame social concluiu que o candidato esteve envolvido com tráfico de entorpecentes, com base em denúncia anônima cujos dados são mantidos em sigilo, não tendo havido, por outro lado, instauração de inquérito ou ajuizamento de ação penal. 3. De acordo com a jurisprudência predominante no âmbito do excelso STF, ¿(...)viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.(...)¿ (ARE 753331 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17⁄09⁄2013). 4. In casu, não houve sequer instauração de inquérito ou ajuizamento de ação penal, o que torna nítida a violação ao princípio da presunção de inocência. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120340252, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 22/07/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO. DECLARAÇÃO DE CUNHO PESSOAL. USO ISOLADO DE ENTORPECENTE NA ADOLESCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO ÀS FASES DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
É de curial sabença que as ocupações segurança pública são atividades típica de Estado, as quais detêm autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle
.
II. No presente caso concreto, a parte autora, ora apelada, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por ter declarado que experimentou substância entorpecente em época sobremaneira remota à época da vigência do concurso, tal como de forma isolada e descontinuada. III.
Consoante jurisprudência dominante da Suprema Corte,
A eliminação de candidato de fase de concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de porte de drogas para uso pessoal que não resultou em condenação criminal é desproporcional e irrazoável, sendo possível a declaração de nulidade do ato por parte do Poder Judiciário
. (STF, RE 1351299, Ministro Roberto Barroso, Publicação 26/11/2021). IV. A previsão de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico. Precedente TJES.
Sentença mantida. V. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 01 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR(A)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 038190040113, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022
)

Diante das premissas, considero correto o direcionamento do juízo primevo na sentença, eis que a fundamentação adotada é consonante ao entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios sobre o tema.

Conclui-se por
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

Majora-se o patamar dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital,
acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(STJ - AREsp: 1806617 DF 2020/0332967-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o judicioso voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.